Tribunal: TJBA
Processo: 8010457-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010457-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES

AGRAVADO: JOAO MENDES DE ALMEIDA e outros (46)

Advogado(s)
:
EDVA MANGUEIRA DOS REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
IN
DE
NIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. DECISÃO QUE DECLAROU INCOMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.

CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRECEDESTES DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostos danos ambientais promovidos pel
a empresa agravante em decorrência da exploração da bacia do Paraguaçu.

2. Ao apreciar a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, declarou a competência da
s
Vara
s
de Relação de Consumo por entender que resta caracterizado o acidente de consumo, uma vez se tratar de alegação de dano individual causado por usina hidrelétrica sob a premissa de alteração ambiental com impacto econômico aos ribeirinhos que utilizam a pesca como meio de subsistência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
80
10457
-0
3
.202
4
.8.05.0000
, em que é agravante, WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA e agravada, JOÃO MENDES DE ALMEIDA
E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça